Tribunal: STF
Processo: Rcl 50944
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Jocelino Pimenta Braga em face de decisão proferida pelo Presidente da Segunda Turma Recursal da Comarca de Uberaba, nos autos do Processo 0180334-62.2019.8.13.0701.



    Na petição inicial, o reclamante aduz, em síntese, que a autoridade reclamada usurpa a competência desta Corte, em razão da negativa de remessa a este STF do agravo interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.



    Em suas palavras:



    “Ocorre que o Reclamado negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário fundamentando que o correto seria a interposição de agravo interno, inclusive afirmando que o manejo de ‘agravo de instrumento’ (agravo esse que nem foi interposto nos autos) em vez de agravo interno, não poderia ser aplicado o princípio da fungibilidade, conforme fls. 218/219. 



    Douta Turma, em primeiro momento, a decisão de fls. 197/200 apenas fundamentou com base da inexistência de prequestionamento constitucional para negar seguimento ao Recurso Extraordinário. 



    Desse modo, não se trata de interposição de agravo interno, mas sim interposição de agravo em recurso extraordinário para dar seguimento a lide pela via extraordinário do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1042, I ,§§2° e 4°, do Código de Processo Civil de 2015. 



    Assim, uma vez tendo a decisão do Reclamado que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, o mesmo usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, pois essa Suprema Corte é a única que pode negar seguimento à Agravo em Recurso Especial, sendo medida de direito a asseguração da presente Reclamação Constitucional para assegurar a competência da Suprema Corte nesse quesito, nos termos do art. 102, I, ‘L’ da Constituição Federal de 1988”. (eDOC 1, p. 4) 



    Requer assim a cassação do ato reclamado, determinando-se a remessa do recurso extraordinário ao STF.



    É o relatório. Passo a decidir. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88).



    Nesse mesmo sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    No caso dos autos, vislumbro a hipótese de ocorrência de usurpação de competência desta Corte. Explico.



    O ora reclamante interpôs recurso extraordinário contra acórdão de turma recursal, ao qual foi negado seguimento nos termos da seguinte decisão:



    “Os dispositivos constitucionais suscitados pelo recorrente não foram prequestionados. A Corte constitucional tem consignado por meio da Súmula 282, que é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido.



    (…)



    No curso desta ação não houve debate específico acerca dos preceitos da constituição.



    Mero uso da eloquência retórica argumentativa, despida de fundamento fático e jurídico, não é suficiente para cumprir a determinação contida no art. 1.030, I, ‘a’, do CPC.



     Inviável, todavia, a abertura da instância excepcional.



    O que se pretende é discutir novamente a questão meritória, matéria situada no contexto normativo infraconstitucional.



    Assim, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário manejado, por ausência de repercussão geral e prequestionamento da matéria a ser levado ao STF”. (eDOC 12, pp. 17/20)



    Inconformado, o reclamante interpôs agravo em recurso extraordinário, o qual não foi conhecido, nos seguintes termos:



    “O fundamento para negativa de trâmite do Recurso Extraordinário agitado (…) foi o reconhecimento pelo enunciado editado pelo egrégio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, através da Súmula 282, de que constitui óbice intransponível o apelo extremo, ante a ausência do requisito do prequestionamento.



    É o que se verifica da decisão de fls. 197/200.



    Como a decisão denegatório foi proferida com base no art. 1.030, I, ‘a’, do CPC, o único recurso cabível seria o AGRAVO INTERNO, consoante dita o § 2º do mesmo artigo.



    Da atenta análise aos autos, infere-se que a recorrente interpôs o presente AGRAVO contra a decisão do Presidente da Primeira Turma Recursal que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto, na forma do artigo 1.030, inciso I, alínea a, do Código de Processo Civil. 



    (…)



    O manejo do AGRAVO DE INSTRUMENTO em vez de AGRAVO INTERNO, classifica-se como via inadequada, não se podendo aplicar, no caso, o princípio da fungibilidade”. (eDOC 13, pp. 18-19)



     



    Destaco que o art. 1.042 do NCPC (art. 544 do CPC/1973) prevê o cabimento do agravo nos próprios autos somente contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 assentou que o recurso cabível contra a aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem é o agravo interno (art. 1.030, § 2º). 



    Todavia, no caso, observo que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu em verdade tão somente com fundamento na incidência da Súmula 282 do STF e não em razão da aplicação da sistemática de repercussão geral, na forma do art. 1.030, do NCPC, circunstância que, nos termos da jurisprudência pacífica, impediria a análise do agravo por esta Suprema Corte. Nesse sentido: ARE 939.213 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.4.2016 e Rcl 12060 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.4.2016.



    Cumpre registrar que o agravo contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, sem fundamento nos incisos I ou III do art. 1.030 do Código de Processo Civil, deve ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC).



    Dessa forma, como a autoridade reclamada deixou de remeter o recurso extraordinário com agravo proposto pelo reclamante ao STF sem vinculá-lo a recurso-paradigma de controvérsia submetida ao Plenário Virtual, configurada a usurpação da competência desta Corte.



    No mesmo sentido:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. RECURSO DE AGRAVO. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. Não se tratando das hipóteses de aplicação de tese firmada em precedente derivado da sistemática de repercussão geral, cabe ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de recurso de agravo que ataca a inadmissão de recurso extraordinário, forte na Súmula 727 desta Corte. 2. Agravo regimental provido.” (Rcl 17.205 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 11.4.2016).



    Ante o exposto, configurada a situação de usurpação de competência do STF, julgo procedente a presente reclamação, nos termos do artigo 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar o ato reclamado e determinar a remessa do agravo interposto pelo ora reclamante ao Supremo Tribunal Federal.  



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente